Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-52.2011.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROQUE PICCINI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 133613/2016
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
1 - O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
2 - A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.

APELANTE(S):
ROQUE PICCINI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por ROQUE PICCINI em face da sentença prolatada nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo julgou improcedentes os pedidos postos na inicial, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.
A apelante arguiu, em preliminar, a prescrição intercorrente no procedimento administrativo e, no mérito, defende a nulidade do Auto de Inspeção e do Auto de Infração por ilegitimidade passiva e ausência do nexo causal, argumentando que não há qualquer relação, omissiva ou comissiva, direta ou indireta, entre a sua conduta, a infração administração e o dano ambiental ocorrido.
Sustenta, outrossim, que pode ser observado no Auto de Inspeção que as constatações que deram origem à lavratura do auto de infração, ou foram a partir da análise da carta imagem e de ponto de desmatamento via satélite, ou seja, que jamais fora feito vistoria in loco para certificar quem de fato ou de direito era o posseiro ou proprietário da área e quem praticou a conduta danosa.
Argumenta, por isto, a insubsistência do entendimento do julgador a quo, haja vista que a responsabilidade por dano ambiental não implica na automática inversão do ônus da prova. Pede, portanto, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, via de consequência reconhecida a total procedência dos pedidos aduzidos na inicial.
Em contrarrazões (fls. 542/552-v) o Estado de Mato Grosso defende a não ocorrência da prescrição e o acerto da sentença quanto ao mérito, pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 560/564, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante alega, em preliminar, a existência da prescrição no Processo Administrativo n.º 122364/2005, sob o fundamento de ter ficado paralisado por mais de 03 (três) anos, visto que, sob sua leitura, o processo quedou-se inerte entre os anos de 2005 à 2008, fundamentando sua pretensão no disposto no art. 1º, da Lei Federal n.º 9.873/1999, bem como no art. 21, §§1º e 2º, do Decreto Federal n.º 6.514/2008.
Ainda sobre a preliminar aduzida pelo corrente, argumenta a incidência do Decreto n.º 20.910/32, no qual, em seu entendimento, incide o prazo de 05 (cinco) anos para que a Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia, apure o cometimento da infração, contados da data do ato ou fato que se originarem. Sob este prisma, argumenta que o primeiro ato interruptivo prescricional foi justamente a lavratura do auto de infração, sendo a partir deste ato, o transcurso pela metade do prazo de 05 (cinco) anos, incidindo o prazo prescricional entre a lavratura do auto de infração e a data da decisão administrativa que o homologou.
Pois bem.
Em que pese os argumentos do recorrente, razão não lhe assiste. Explico.
Extrai-se dos autos que o Auto de Infração n.º 44405, de 11/06/2004, foi lavrado por “Desmatamento de 277,24ha, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, conforme o auto de inspeção 50805.”, com fundamento no art. 38, do Decreto Federal n.º 3.179/99.
Com base nos dispositivos legais que balizaram a autuação, é pacífica na jurisprudência, inclusive julgado em sede de repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.115.078/RS – Rel. Min. Castro Meira), a inaplicabilidade dos prazos contidos na Lei Federal n.º 9.873/99 às ações dos demais entes políticos, sendo cabível, apenas, para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal.
Ante o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, restou ao Estado a utilização dos prazos dispostos no Decreto Federal n.º 20.910/32, senão, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp 1773408/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019) (destaquei)

Ademais, o argumento da aplicabilidade do Decreto Federal n.º 6.514/2008 igualmente não se sustenta. É imperioso destacar que o Decreto Federal em comento foi editado em 22/07/2008, posterior à lavratura da autuação administrativa, ocorrida em 11/06/2004. Desta forma, conforme já destacado nos julgados supramencionados, não há que se falar prescrição intercorrente aplicável à espécie, pois mesmo com a edição do Decreto Federal n.º 6.514/2008, este não possui o condão de retroagir seus efeitos a fim de aplicar a pretendida prescrição.
Inclusive, deve-se destacar que transcorreu prazo inferior a 4 (quatro) anos, entre a data da autuação e a homologação do auto de infração por meio da Decisão Administrativa n.º 413/SPA/SEMA/2008, em 12 de maio de 2008.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
É como voto.

U N ÂN I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante alega, no mérito, a nulidade do Auto de Inspeção e do Auto de Infração por ilegitimidade passiva e ausência do nexo causal, sob o fundamento de que não há qualquer relação, omissiva ou comissiva, direta ou indireta, entre a sua conduta, a infração e o dano ambiental.
Em verdade, aqui, a arguição de ilegitimidade passiva, refere-se à negativa de responsabilidade pelo dano causado, ou seja, não é questão meramente processual, mas material e, após uma análise pormenorizada dos autos, verifica que razão assiste ao apelante.
Isso porque, a responsabilidade ambiental administrava, diferente da civil ambiental, prescinde da identificação do agente causador e do nexo causal, não podendo se imputar a responsabilidade a qualquer indivíduo que não possua relação com a infração.
Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. O referido julgado restou assim ementado, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).
2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".
3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".
4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos.
(STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168) (destaquei)

Fato é que o douto magistrado a quo entendeu que mesmo a responsabilidade administrativa ambiental possuindo natureza subjetiva, teria restado configurado o dano (desmatamento), o dolo (violação direta a norma) e o nexo de causalidade (conduta comissiva do requerente).
Ocorre, entretanto, que, revolvendo a matéria fática e probante contida nos autos, verifica-se que à fl. 470, o Juízo a quo, deferindo pedido do Ministério Público Estadual, converteu o feito em diligência, expedindo ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), requerendo: (a) informações sobre a Carta Imagem n.º 319, que balizou as autuações; (b) a elaboração, para cada auto de infração, de uma nova carta imagem, constando as suas coordenadas geográficas, o município de localização, a delimitação do imóvel e o proprietário constante na base de dados do órgão; e, ainda, (c) toda e qualquer informação existente em seu banco de dados que vincule Roque Piccini aos imóveis objetos dos desmatamentos ilegais.
Em cumprimento à determinação judicial, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) informou, por meio do Parecer Técnico n.º 178/NOVEMBRO/COGEO/SGF/2013, a impossibilidade de atendimento do item “c” devido ao fato de não constar nenhum processo vinculado ao nome de Roque Piccini cadastrado na SEMA/MT (fls. 476).
Em atendimentos aos itens “a” e “b”, da decisão, a SEMA/MT elaborou o Parecer Técnico n.º 704 CG/SMIA/2013 (fls. 477/478), informando que em sua análise de dados, as coordenadas geográficas contidas nos autos de infração pertenciam a Vitório Junior Piccini (Processo de CAR n.º 47094/2005), Henrique Marcos Piccini (Processo de CAR n.º 47141/2005) e Enio Pedro Piccini (Processo de CAR n.º 110671/2009).
Ouvido em Juízo, o agente de fiscalização da SEMA/MT, Sr. Marcos Pincegher, afirmou que “[...] eu não sei se metade dela estava na fazenda do Piccini outra metade no vizinho [...] ai assim, a gente encontrava algum transeunte ou funcionário da fazenda e perguntava essa área que a gente se encontra aqui, qual a propriedade dele [...] ai falavam é do meu patrão é do meu vizinho [...] chegava lá, interpelava o dono da propriedade se ele estivesse presente ou um funcionário e chegava assim mais próximo [...] em saber quem era o proprietário e responsável pelo desmatamento ou não [...]”.
Extrai-se do trecho supratranscrito as dificuldades que possuem os agentes de fiscalização, à época, para identificação do real infrator. Contudo, em momento algum se afirmou que a propriedade era de posse e/ou propriedade do apelante. Efetivamente, como arguido pelo agente fiscalizador, de fato, se tratava de posse/propriedade de áreas da família Piccini, mas não de Roque Piccini. Logo, não se pode impor a responsabilidade a este, com base no conteúdo probante contido nos autos.
Explico.
Entre a data da lavratura do Auto de Infração e Auto de Inspeção/Notificação em 11/06/2004, até a formalização do processo administrativo ambiental, em 21/12/2005 (fls. 300 – Autos n. 133613/2016 – Anexo II), já haviam processos de CAR protocolizados na SEMA/MT, o que, por si só, já demonstraria não ser o apelante o causador do dano ambiental, não observado pelo órgão ambiental autuante.
Ademais, insta destacar que foi juntado aos autos Certidão Negativa de Bem Imóvel, expedida pelo 1º Ofício Registral e Notarial de Porto dos Gaúchos-MT, certificando que após buscas nos registros, não existem imóveis registrados em que figure como proprietário Roque Piccini.
Em situação análoga, este E. Tribunal de Justiça em voto da Relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, já afastou condenação por ilegitimidade passiva, com base em certidão negativa, senão, vejamos:
“[...] Por outro lado, o Embargante, em sede de embargos de declaração, apresentou nova certidão emitida pelo 1º Cartório Extrajudicial de Sinop, responsável pelas matrículas e registros dos imóveis do município de Feliz Natal à época da lavratura do auto de infração (2004), na qual, o respectivo Tabelião atesta que o Recorrente não foi proprietário de imóvel, referente ao período de 2002 e 2005, documento este que comprova que a área desmatada, objeto do auto de infração nº 43907, não é de sua propriedade.” (RED n.º 7761/2019, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 10/06/2019, DJe 12/06/2019) (destaquei)

Sendo assim, há de ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva do apelante, visto que não configurados os elementos para responsabilização administrativa ambiental, pois ausente seus elementos caracterizadores com base nos fundamentos supramencionados, principalmente com as informações prestadas pelo próprio órgão ambiental.
Isso posto, dou provimento ao apelo, para reformar a sentença, anulando o auto de infração, bem como inverter o ônus sucumbencial.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR